Tribunal: TJBA
Processo: 8048438-32.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8048438-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial REQUERENTE: JOSE EDUARDO SOUZA BITENCOURT Advogado(s): CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA OFENSA AO DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O TEMA 339/STF. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto em face de decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que, com amparo no art. 1.030, I, "a", do CPC, negou seguimento a Recurso Extraordinário manejado contra acórdão da Seção Criminal deste Tribunal que julgou improcedente revisão criminal, por conformidade com o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está, ou não, em conformidade com a tese firmada no Tema 339/STF, relativa ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A competência da 2ª Vice-Presidência, no agravo interno, restringe-se à aferição da adequação da decisão agravada ao paradigma vinculante que fundamentou a negativa de seguimento, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC. 4 - O acórdão recorrido enfrentou expressamente todas as teses defensivas articuladas na revisão criminal, bem como os pontos suscitados em embargos de declaração, com fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 5 - O Tema 339/STF dispensa expressamente o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, exigindo apenas fundamentação suficiente, ainda que sucinta, requisito plenamente atendido pelo aresto recorrido. 6 - A pretensão de rediscutir a valoração probatória, sob o rótulo de "omissão sobre prova técnica", não infirma a incidência do paradigma vinculante e revela insurgência inadequada à via do recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 7 - Agravo interno a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, "a". Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010 (Tema 339). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Revisão Criminal n.º 8048438-32.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante JOSÉ EDUARDO DE SOUZA BITENCOURT e como Agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça